Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705474-81.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência de sustação de protesto. Foi ajuizada ação de execução de título executivo extrajudicial por Cornélio José de Santiago Filho, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, a qual foi extinta após acolhimento da exceção de pré-executividade. Segundo o executado, Raimundo Nobre Farias Sodré, mesmo após a extinção da execução e do não recebimento do recurso, o exequente realizou protesto da dívida no 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF, no valor de R$ 50.000,00. Requer a sustação e o cancelamento do protesto. Nos termos do art. 10, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao Relator decidir pedidos liminares. Por sua vez, estabelece o art. 300, caput, do CPC, que, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o). In casu, verifica-se que a sentença não afirmou a inexistência da dívida, mas tão somente sua inexigibilidade no momento da propositura da ação de execução. Dessa forma, inexistentes os elementos que caracterizam a probabilidade do direito do executado, ainda mais em se tratando de contrato de honorários advocatícios finalizado durante o trâmite do processo patrocinado. Ademais, vale ressaltar que eventual questionamento sobre a existência da dívida deve ser manejado em ação própria, na qual poderá a parte requerer as medidas urgentes, caso haja por bem fazê-lo. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.